Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743192-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERLENE CARDOSO DE SOUZA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O transcurso do prazo prescricional transforma a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilita a pretensão de cobrança. O direito subjetivo em si permanece irretocável, porém, torna-se inexigível, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. 2. Inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, razão pela qual não há que falar em cobrança indevida da apelada. 3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 4. A utilização da plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não enseja a configuração de danos morais reparáveis. 5. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, alegando a prescrição da pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017